Tribunal: STF
Processo: Rcl 27099
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – QUESTÃO PRÉVIA CONCERNENTE À ALEGADA PREVENÇÃO DO EMINENTE MINISTRO DIAS TOFFOLI EM VIRTUDE DAS MEDIDAS  CAUTELARES POR ELE DEFERIDAS NOS AUTOS DA RCL 22.012/RS E DA RCL 23.035/RS – INVIABILIDADE – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA NORMA INSCRITA NO ART. 70, § 1º, DO RISTF, EM RAZÃO DA INVOCAÇÃO, NA PRESENTE CAUSA, DE PARADIGMAS DE CONTROLE DOTADOS DE EFICÁCIA “ERGA OMNES” – PROVIMENTOS CAUTELARES, ADEMAIS, PROFERIDOS EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA QUE VERSAM CASO CONCRETO EM QUE A PARTE RECLAMANTE, ORA RECORRENTE, SEQUER FIGURA COMO SUJEITO PROCESSUAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE A QUE SE REFERE O ART. 70, “CAPUT”, DO RISTF – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 4.357/DF E DA ADI 4.425/DF – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTOS EM QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL LIMITOU-SE A APRECIAR A CONTROVÉRSIA RELATIVA À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, À REMUNERAÇÃO DO CAPITAL E À COMPENSAÇÃO DA MORA DE CRÉDITOS JÁ INSCRITOS EM PRECATÓRIO JUDICIAL, EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA POR SENTENÇA IRRECORRÍVEL – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AOS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS PELA PARTE RECLAMANTE – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO REVESTIDAS DE EFICÁCIA VINCULANTE OU NO ÂMBITO DAS QUAIS A RECLAMANTE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL – INVIABILIDADE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.